Tribunal: TJDFT
Processo: 0701622-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por “SERTERRA TRANSPORTES, ESCAVAÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.” em face da sentença exarada nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS, MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA – SICOOB EMPRESARIAL. Pela r. sentença recorrida, o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, nos seguintes termos: Ante o exposto, confirmo a antecipação dos efeitos da tutela e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, a fim de determinar a reintegração de posse dos imóveis indicados na petição inicial, em favor do autor. Fixo prazo de 30 dias para desocupação voluntária do imóvel pelo réu, a partir de sua intimação pessoal, sob pena de desocupação forçada. Extingo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Frente ao princípio da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como aos honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no artigo 85, §2 e 8o do Código de Processo Civil. Após a distribuição do recurso de apelação, a autora/apelada informou haver ajuizado o cumprimento provisório da sentença e que retomou imediatamente os imóveis objeto da demanda, uma vez que os bens se encontravam abandonados pela ré (ID 4114241. Regularmente intimada, a ré/apelante informou que a dívida junto à apelada está devidamente quitada, inclusive com recibos feitos pelo próprio banco (ID 13754259). Assim, determino a intimação da autora/apelada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar a respeito das alegações vertidas pela ré/apelante no ID 13754259. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora